Tribunal: TJES
Processo: 5000314-74.2019.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Expropriação de Bens; Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000314-74.2019.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA LUZIA BENFICA
RECORRIDO: ARAO MESSA VICTER
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Vistos em inspeção 2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUTORA CONTRATADA PARA DEFENDER OS INTERESSES DO EXECUTADO. CONTRATO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIO COM PREVISÃO DE PAGAMENTO EM 15% DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PISO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E DECLAROU EXTINTA A EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ART. 924, INC. I, DO CPC. RECURSO INTERPOSTO PELA EXEQUENTE COM ALEGAÇÃO DE ESTAR PRECLUSA A MATÉRIA PERTINENTE A CONFIRMAÇÃO DO PATROCÍNIO DA EXEQUENTE NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL JUNTO A FUNDAÇÃO RENOVA. ADUZ ESTAR SUPERADA TAL FASE PROCESSUAL. REQUER, PORTANTO, A NULIDADE DA SENTENÇA COM A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE SEJA DADA A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CONDIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO PASSÍVEL DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO (NA VERDADE DA OBRIGAÇÃO) É REQUISITO DA EXECUÇÃO, LOGO, TRATA-SE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, PASSÍVEL DE DEDUÇÃO EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO E QUE PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO. ADEMAIS, FORA OFERTADO A AUTORA OPORTUNIDADE DE EMENDAR A INICIAL E NÃO HOUVE JUNTADO DE DOCUMENTO QUE COMPROVASSE A CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE/EXEQUENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.